Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703536-35.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA RECORRIDO: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VALOR CONTROVERSO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, deferiu a penhora no rosto dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir acerca da possibilidade de se determinar a penhora no rosto dos autos diante da instauração de cumprimento provisório de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento provisório de sentença é procedimento em que se busca a execução de título executivo judicial ainda não transitado em julgado, sobre o qual não pende recurso com atribuição de efeito suspensivo. 4. Neste procedimento, o artigo 520 do Código de Processo Civil apenas obsta atos de levantamento de dinheiro e aqueles que importem em transferência de posse ou de titularidade de direito real, os quais dependem da prestação de caução arbitrada pelo juiz. 5. Para o deferimento de pedido de penhora no rosto dos autos não se faz necessário que o valor perseguido seja incontroverso, sendo possível o deferimento de tal medida. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 520. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 485, incisos I e IV, do CPC, expondo a ausência de condição da ação, tendo em vista que o advogado não possui legitimidade para pleitear, em causa própria, a execução dos honorários advocatícios; c) artigo 1.021, § 3o, do CPC, sustentando que o colegiado, no julgamento do agravo interno, limitou-se a reproduzir os fundamentos da decisão monocrática; d) artigo 488 do CPC, defendendo a aplicação do efeito translativo ao agravo de instrumento; e) artigos 797 e 908, ambos do CPC, ao argumento de que a alteração da preferência do crédito dos honorários é cognoscível a qualquer tempo, mesmo de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública; f) artigo 1.026, § 2o, do CPC, asseverando a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Defende, por fim, a suspensão do processo diante da afetação do Tema 1.242 do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 485, incisos I e IV 488, 797, 908 e 1.021, § 3o, todos do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao indicado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, no que concerne ao pedido de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1.242 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021